Tribunal: TJDFT
Processo: 0727200-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO. NOVA AVALIAÇÃO. LAPSO TEMPORAL. CONSIDERÁVEL. VALORIZAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA CONTRA CODOVEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE DO CREDOR. AÇÃO REGRESSIVA. TERCEIROS INTERESSADOS. INTERESSE JURÍDICO. FILHOS. EXPECTATIVA DO DIREITO DE HERANÇA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DEVER DE COOPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil (CPC), as questões já decididas não podem ser reapreciadas. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão, quando já decididas anteriormente (STJ - AgInt no REsp: 1967572 MG 2021/0326074-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/04/2022).
2. O art. 873 do CPC admite nova avaliação do bem quando se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem. O mero decurso do tempo não é suficiente para justificar nova avaliação; deve ser demonstrado que houve posterior majoração ou diminuição no valor do bem.
3. É notório que houve valorização de imóveis nos últimos dois anos, especialmente em 2024 (art. 375 do CPC). Dessa forma, como a avaliação do imóvel penhorado foi feita em 06/06/2023, deve ser elaborado novo laudo de avaliação.
4. O Código Civil estabelece que o credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275). No âmbito do CPC, o procedimento executivo corre, como regra, no interesse do credor. O conjunto normativo autoriza que o exequente, em âmbito judicial, adote os caminhos mais convenientes para a expropriação dos créditos contra os devedores, sem prejuízo de que a demanda prossiga da maneira menos onerosa possível aos executados.
5. O direcionamento da cobrança a apenas um dos coexecutados, por si só, não compromete a eficácia do procedimento executivo, notadamente se identificado que há patrimônio a ser expropriado de um deles.
6. A condição de assistente (terceiro juridicamente interessado) permite a atuação nos autos condicionada aos ônus e deveres de um sujeito do processo. Deve observar e colaborar, no âmbito de sua responsabilidade, para a resolução do litígio (arts. 6o c/c 119, CPC).
7. Há uma expectativa de direito (percepção do direito de herança) sob a qual repousa a atuação dos assistentes para evitar a dilapidação patrimonial. Ainda, comparecem espontaneamente aos autos e indicaram bens à penhora em nome da devedora.
8. A condenação por litigância de má-fé, instituída na sistemática processual, tem por objetivo punir comportamentos desleais e abusivos, os quais impedem ou dificultam o alcance da finalidade do processo e causam, em consequência, prejuízo às partes e à atuação do Poder Judiciário. A ausência de dolo afasta a configuração da sanção.
9. Recurso conhecido e não provido.